Tribunal: TJMT
Processo: 1022675-88.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022675-88.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Competência por Prerrogativa de Função, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FRANCISMARIO MOURA VASCONCELOS - CPF: 487.244.241-53 (ADVOGADO), AURORA CONSTRUCOES INCORPORACOES E SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 03.833.589/0001-05 (EMBARGANTE), 1a VARA CÍVEL DE CUIABÁ (EMBARGADO), Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT (EMBARGADO), JUIZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO DA CAPITAL (EMBARGADO), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AURORA DISTRIBUIDORA DE CONCRETO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 13.654.855/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (CUSTOS LEGIS), TIAGO VIANNA DE ARRUDA - CPF: 266.017.518-71 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE AUGUSTO CALHAO BARINI - CPF: 209.388.021-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DARLENE SEBASTIANA DE ASSIS BARINI - CPF: 353.827.911-04 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), EDLAINE LUCIA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 967.487.611-15 (ADVOGADO), AURORA CONSTRUCOES INCORPORACOES E SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 03.833.589/0001-05 (EMBARGADO), FRANCISMARIO MOURA VASCONCELOS - CPF: 487.244.241-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REAPRECIAÇÃO DE PROVA. LIVRE CONVENCIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

A alegação de contradição e omissão no v. acórdão é despropositada, mera irresignação na tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade dos embargantes com a decisão desfavorável, inadmissível nos embargos de declaração.

É pacífica a jurisprudência no sentido de que,
“(...)
4. Ressalte-se, ainda, que cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto.

(...)
7. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt nos EDcl no AREsp 1526840/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 23/10/2020)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1022675-88.2022.8.11.0000

EMBARGANTE:

BANCO DO BRASIL S.A.

EMBARGADA: AURORA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP

MINISTÉRIO PÚBLICO – CUSTOS LEGIS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Embargos de Declaração oposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra acórdão

que julgou procedente o conflito de competência suscitado por
AURORA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – EPP,
ora embargada.

O embar
gante que afirma que o acórdão é omisso e contraditório “
ao declarar o Juízo da 1a Vara Cível Especializada em Falência e Recuperação Judicial da Comarca de Cuiabá para deliberar acerca da validade de qualquer ato de constrição deferido e que possa ter reflexo na empresa em recuperação judicial.”

Aduz que o crédito objeto da execução é oriundo de alienação fiduciária e, portanto, tem natureza extraconcursal, não se submetendo aos efeitos da recuperação judicial. Pelo que, com fundamento em previsão legal e em julgado do Superior Tribunal de Justiça, o embargante requer “
que o D. Juízo
se manifeste sobre a extraconcursalidade do crédito do Brasil, a aplicação dos 49, §3o e 76 da Lei 11.101 e a incompetência do Juízo Universal para julgar sobre créditos não regulados pela Lei de Recuperação Judicial.
”

Ao final, o embargante pugna pelo acolhimento dos
“embargos de declaração para sanar a
OMISSÃO
contida na r. decisão embargada, proferida pelo E. Tribunal de Justiça, no sentido de sanar as questões apontadas, procedendo com a reforma da r. decisão para declarar a incompetência do Juízo Universal para julgar sobre crédito extraconcursal do credor Banco do Brasil S/A.”

Sem contrarrazões.

O parecer da Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, Procuradora de Justiça, é pela rejeição dos embargos de declaração. (id. 181634151)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Os embargos de declaração são cabíveis quando, na sentença ou no acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão sobre o ponto a que deveria pronunciar-se o órgão julgador, e também para reparo de erro material (art. 1.022

CPC), o que não se configura no r. acórdão recorrido.

Nesse passo, temos que segundo NELSON NERY JUNIOR E ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, em Comentários ao Código de Processo Civil, 2a tiragem, pág. 2120 e 2122, item 3 e 13, respectivamente, leciona:

“
3. Finalidade. Os EDcl tem finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tem caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Prestam-se também para a correção de erro material. Como regra, não tem caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado...”.

“13. Caráter Infringente. Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c) extirpação de contradição. A infringência de julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos Edcl, mas não seu pedido principal pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir, como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, de reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for consequência necessária ao provimento dos embargos. (...) Assim o objetivo e a finalidade dos embargos não podem ser a infringência; esta encontra-se em momento posterior ao do julgamento do mérito dos embargos: na consequência decorrente daquilo que já foi julgado (complemento da decisão se supriu a omissão; aclaramento da decisão porque se resolveu a obscuridade/contradição) ...”.

A embargante alega omissão e contradição no julgado,
“
ao declarar o Juízo da 1a Vara Cível Especializada em Falência e Recuperação Judicial da Comarca de Cuiabá para deliberar acerca da validade de qualquer ato de constrição deferido e que possa ter reflexo na empresa em recuperação judicial.”,
isto porque o crédito objeto da execução é oriundo de alienação fiduciária, e portanto tem natureza extraconcursal, não se submetendo aos efeitos da recuperação judicial

Eis o trecho do acórdão:

“(...)

Trata-se de
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
suscitado por
AURORA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – EPP
, na Ação de Execução movida pelo Banco do Brasil (autos n. 0018733-49.2016.8.11.0041) em trâmite perante o Juízo suscitado

Juízo

2a Vara Especializada de Direito Bancário da Capital
.

Assevera a suscitante que é empresa em recuperação judicial, com plano de recuperação homologado e em pleno cumprimento perante o Juízo da 1a Vara Cível da Capital, nos autos do processo no. 0016506-23.2015.811.0041.

Aduz que encontra-se na iminência de ter o imóvel sede da sociedade empresarial expropriado através de Hasta pública a ser realizada em segunda praça na data de 09/11/2022, por ordem do Juízo da 2a Vara de Direito Bancário da Capital, conforme decisão na Ação de Execução promovida pelo Banco do Brasil S.A. (autos n. 0018733-49.2016.8.11.0041).

Informa que o Juízo universal oficiou o Juízo da 2a Vara de Direito Bancário acerca de sua decisão que reconhece a essencialidade do imóvel penhorado, bem como ressalta a competência do Juízo recuperacional para deliberar sobre os atos de constrição de bens tidos como essenciais às atividades da empresa em recuperação judicial. Todavia, mesmo após ter sido aportado cópia da referida decisão nos autos da ação executiva supramencionada, recomendando, inclusive, a suspensão da penhora do imóvel sede da empresa recuperanda, o Juízo da Execução manteve a determinação de realização do leilão do referido bem, o que levou a suscitar o presente conflito de competência.

Em razão disso foi suscitado o conflito, por estar na iminência de perder um bem essencial para suas atividades, fato este já reconhecido pelo Juízo Universal e comunicado para o Juízo da 2a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, onde tramita o Cumprimento de Sentença, porém mesmo assim manteve a designação do leilão.

As execuções correntes contra o devedor em recuperação judicial devem permanecer em curso, sendo atingidas somente pela suspensão decorrente do período de blindagem preconizado pelo § 4o do art. 6o da Lei n. 11.101/2005.

Entretanto, limita-se o juízo recuperacional a apreciar, especificamente, os atos constritórios incidentes sobre o patrimônio do devedor submetido à recuperação judicial, e no caso em análise o juízo universal já reconheceu a essencialidade do bem objeto da constrição.

Nesse sentido
:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL AJUIZADA EM DESFAVOR DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA E DE SÓCIO - AUTORIZAÇÃO DE ALIENAÇÃO DE QUOTAS SOCIAIS - AUSÊNCIA DE EXAME DO JUÍZO UNIVERSAL - DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

1. O Superior Tribunal de Justiça é competente para o conhecimento e processamento do presente incidente, pois apresenta controvérsia acerca do exercício da jurisdição entre juízos vinculados a Tribunais diversos, nos termos do artigo 105, I, "d", da Constituição Federal.

1.1. É pacífica a orientação jurisprudencial da Segunda Seção no sentido de ser o Juízo onde se processa a recuperação judicial o competente para examinar o eventual prosseguimento de quaisquer atos de constrição/expropriação que incidam sobre o patrimônio de sociedade submetida ao regime de soerguimento. Precedentes.

2. A deliberação proferida pelo r. juízo suscitado, que autorizou não só a penhora das quotas sociais, mas também a sua própria liquidação, invadiu a competência do juízo universal porquanto não franqueou a esse último a análise se a medida - caso deferida - poderá dificultar, ou não, a execução do plano de soerguimento aprovado pelos credores e devidamente homologado judicialmente. 2.1. Na hipótese dos autos, o sócio quotista é titular da maioria do capital integralizado das recuperandas, no importe de 97,50% das quotas, de modo que a constrição ora em voga deve ser submetida ao exame do r. juízo da recuperação judicial.

3. Conflito conhecido para declarar a competência do r. juízo da recuperação judicial.” (CC n. 184.270/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 24/8/2022, DJe de 31/8/2022.)

“AGRAVO INTERNO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PENHORA ANTERIOR. 1. Segundo a pacífica jurisprudência da 2a Seção, "com a edição da Lei. 11.101/05, respeitadas as especificidades da falência e da recuperação judicial, é competente o juízo universal para prosseguimento dos atos de execução, tais como alienação de ativos e pagamento de credores, que envolvam créditos apurados em outros órgãos judiciais (...)", (CC 110941/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, DJe 1o/10/2010). 2. Embora a penhora dos créditos devidos à recuperanda tenha sido realizada antes do pedido de recuperação judicial, a competência para deliberar sobre o levantamento dos respectivos valores passou a ser do Juízo onde se processa o pedido de recuperação. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ – AgInt no Conflito de Competência no 147.994 - MG (2016/0203536-4) - Rel. Min. Maria Isabel Gallotti - Data de Julgamento: 11.04.2018)

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL E AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - COMPETÊNCIA DO JUÍZO RECUPERACIONAL LIMITADA À APRECIAÇÃO DE MEDIDAS CONSTRITIVAS - REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO NO JUÍZO DE EXECUÇÃO - CONFLITO ACOLHIDO - A jurisprudência consolidada do STJ firmou-se no sentido de que não havendo pedido de ato expropriatório a ser examinado, deverá a execução ter seu normal processamento perante ao juízo onde originalmente fora distribuída, no caso, juízo da 2a Vara da Comarca de Jaciara-MT.” (TJMT - CC 1000869-35.2020.8.11.0010 - 1a C.Cív.DPriv. - Rela Marilsen Andrade Addario - DJe 13.10.2021 )

Sendo assim, compete ao juízo universal a apreciação d
as causas que possam atingir o patrimônio da recuperanda, ainda que versem sobre créditos extraconcursais, pois compete a este o exame da essencialidade, ou não do bem, ao funcionamento da empresa, na medida em que este, certamente, dispõe das informações necessárias a respeito da real situação da empresa, tanto no que tange ao patrimônio quanto às dívidas da recuperanda, afim de resguardar fiel o cumprimento do plano de recuperação judicial e o soerguimento da empresa.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o Conflito de Competência, para declarar a competência do Juízo da 1a Vara Cível Especializada em Falência e Recuperação Judicial da Comarca de Cuiabá para deliberar acerca da validade de qualquer ato de constrição deferido e que possa ter reflexo na empresa em recuperação judicial.”

Do acórdão acima, verifica-se que as matérias foram analisadas especialmente sobre crédito extraconcursal, ficando consignado que cabe ao Juízo da recuperação judicial a análise da essencialidade do bem, mesmo que seja objeto de alienação fiduciária.

Porém, a decisão embargada não atende aos anseios da embargante, mas isso não implica em reconhecer a existência de omissão ou contradição

no julgado.

Portanto, dos argumentos declinados pela embargante, verifica-se que pretende revolver matéria amplamente discutida nos autos e de acordo com as provas existentes, demonstrando nitidamente a irresignação da embargante com a conclusão do julgado.

A alegação de vícios no v. acórdão é despropositada, sendo mera irresignação na tentativa de reapreciação das provas e matéria já julgada, dada a inconformidade da embargante com a decisão que lhes foi desfavorável.

O julgador, ao analisar a lide, deve decidir com observância dos fatos, das provas e da lei, porém exercendo seu livre convencimento, o que ocorreu no julgamento, quando foram apreciadas as provas existentes nos autos, contudo a decisão foi contrária aos interesses da ora embargante.

Nesse sentido:

“(...)

4. Ressalte-se, ainda, que cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto.

(...)

7. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt nos EDcl no AREsp 1526840/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 23/10/2020)

A decisão embargada não contém vícios do artigo 1.022 do

CPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária à tese da embargante. O fato do pronunciamento judicial ser contrário ao entendimento e aos interesses dos embargantes não configura qualquer vício a ser sanado.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida. Precedentes.

2. A análise das razões recursais revela a pretensão da parte em alterar o resultado do julgado, o que é inviável nesta seara recursal.

3. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgInt nos EAREsp 1254635/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 12/04/2022, DJe 22/04/2022)

Advirto às partes para futuros embargos de declaração o disposto no art. 1.026, § 2o e 3o, do CPC­­­.

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2023